Tribunal: TJMT
Processo: 0008854-09.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
HELLEN MAMEDES FERREIRA PAZIN
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
HELLEN MAMEDES FERREIRA PAZIN

Número do Protocolo: 26834/2016
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA IMPETRANTE – HOMOLOGAÇÃO. APELO PREJUDICADO. RECURSO DO MUNICIPIO. INSPETOR DE TRIBUTOS II. PROMOÇÃO NA CARREIRA. INSPETOR DE TRIBUTOS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Ausente previsão na lei especifica da categoria (Lei nº 1.311/1993, alterada pela Lei nº 2.707/2004) e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande (Lei nº 1.164/1991), sobre a necessidade de cumprimento do interstício do estágio probatório, para progressão e promoção na carreira de inspetor de tributos, não é óbice à promoção funcional pretendida, não havendo fundamento legal neste sentido, configurado esta o direito liquido e certo do servidor.
Conforme orientação assentada na Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a estabilidade no serviço público e o estágio probatório são institutos distintos, motivo porque incabível a exigência de cumprimento do prazo constitucional de três anos para que o servidor figure em lista de promoção na carreira. Precedentes.
Apelo desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
HELLEN MAMEDES FERREIRA PAZIN
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
HELLEN MAMEDES FERREIRA PAZIN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por Hellen Mamedes Ferreira Pazin e Município de Várzea Grande, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da citada Comarca, nos autos do Mandado de Segurança n. 8854.09.2014.811.0002, que concedeu a ordem vindicada pela impetrante para determinar à autoridade impetrada que procedesse ao enquadramento da servidora na Classe C, Nível I, do cargo de Inspetor de Tributos.
Em suas razões recursais, a fls. 75/79, Hellen Mamedes Pazin requereu a condenação do Município de Várzea Grande, ao pagamento das parcelas vencidas após a impetração da ação mandamental, bem como os respectivos juros e correção monetária incidente.
Por sua vez, o Município de Várzea Grande, a fls. 85/90, nas razões do apelo, sustenta a inexistência de ato arbitrário ou ilegal, a fundamentar direito líquido e certo da impetrante. Defende a impossibilidade de reenquadramento no período de estagio probatório, e a par disso, requer a reforma da sentença, para denegar a segurança.
Contrarrazões do Município a fls. 91/101. Sem contrarrazões pela impetrante (fl. 123).
A fl. 115, a impetrante, ora apelante, requereu a desistência da ação mandamental, em virtude da perda do seu objeto, porque foi reenquadrada na forma pretendida. Intimado a manifestar-se, o município manteve-se inerte (fl. 119).
A fls. 127/129, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pela homologação da desistência do writ, e para que sejam julgados prejudicados os apelos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação de sentença que concedeu a segurança vindicada para determinar o enquadramento da servidora Helen Ferreira Pazin, então impetrante, na Classe C, Nível I, do cargo de Inspetor de Tributos II, do Município de Várzea Grande.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito, de modo em razão do pedido formulado a fl. 115-TJ, que ora se homologa, resta prejudicada a analise do recurso de apelação da impetrante.
No que pertine ao apelo do Município de Várzea Grande, assevera que efetuou o enquadramento conforme o art. 11, da Lei Municipal n. 2.707/2004, por encontrar-se a servidora em estágio probatório.
Sem embargo, o artigo 9º da Lei Municipal n. 2.707/2004, que alterou a Lei nº 1.311/1993, a qual dispõe acerca da promoção funcional do cargo de Inspetor de Tributos I e II, elenca os critérios e as condições necessárias para progredir de uma classe outra, vejamos:
Art. 9. Os cargos de Inspetor de Tributos I e II, são estruturados em 3 (três) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência cada um, conforme Anexos I e II, respectivamente, observados os seguintes critérios:
I – na horizontal, o critério de promoção será de acordo com o perfil de competência, estabelecido pela Secretaria Municipal da Fazenda e avaliação de desempenho, preenchidas as condições necessárias de uma classe para outra;
II – na vertical, o processo de promoção será por tempo de serviço e avaliação, obedecido ao interstício de 3 (três) anos de uma referência para outra
§ 1 – Para fins de aplicação do disposto no inciso I, deverão ser obedecidos os seguintes critérios, para os Inspetores de Tributos II:
I – Classe A – ensino superior completo;
II – Classe B – ensino superior completo e no mínimo 250 horas de cursos, com fração mínima de 20 horas, com comprovação e certificação, nas áreas de administração fiscal em: gestão, técnico-profissional, recursos humanos e tecnologia da informação, compatível com o perfil de competência do profissional fazendário e atribuições específicas do cargo;
III – Classe C - ensino superior completo e especialização “lato sensu” com carga horaria mínima de 360 horas e monografia aprovada, nas áreas de administração fiscal em : gestão, técnico-profissional, recursos humanos e tecnologia da informação, compatível com o perfil de competência do profissional fazendário e atribuições específicas do cargo;

§ 2 – Para fins de aplicação do disposto no inciso I, deverão ser obedecidos os seguintes critérios, para os Inspetores de Tributos I:
I – Classe A – segundo grau completo;
II – Classe B – ensino superior completo;
III – Classe C – ensino superior completo e no mínimo 250 horas de cursos, com fração mínima de 20 horas, com comprovação e certificação, nas áreas de administração fiscal em: gestão, técnico-profissional, recursos humanos e tecnologia da informação, compatível com o perfil de competência do profissional fazendário e atribuições específicas do cargo; ou conclusão de outro cargo de ensino superior;

Assim ao que se verifica das disposições alhures, para progredir horizontalmente para a Classe “C”, é necessária a avaliação de desempenho, bem como a titulação específica, qual seja, ter ensino superior completo e especialização “lato sensu”, nas áreas subscritas.
Infere-se, assim, que a promoção horizontal em tela tem apenas a função de enquadrar o servidor à Classe em que sua formação acadêmica se conforme funcionando como uma forma de incentivo à qualificação acadêmica dos servidores.
Deveras, como bem pontuou o juízo a quo, a circunstância de a servidora, ora apelada, estar em estágio probatório, não é óbice à promoção funcional pretendida, não havendo fundamento legal neste sentido, uma vez que não existe previsão no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande (Lei nº 1.164/1991), e sobretudo na lei específica que dispõe sobre o cargo em questão (Lei nº 1.311/1993, alterada pela Lei nº 2.707/2004).
Da interpretação do dispositivo alhures, extrai-se que o enquadramento, em uma classe ou outra, fora a avaliação de desempenho, tem como critério objetivo apenas a titulação, ou, em outras palavras, a formação acadêmica do servidor.
Assim é que não há que falar em estágio probatório como requisito para progressão horizontal, na hipótese.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA. SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A estabilidade no serviço público e o estágio probatório são institutos distintos, motivo pelo qual é ilegítima a exigência de cumprimento do prazo constitucional de três anos para que o servidor figure em lista de promoção na carreira. Precedentes.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Agravo Interno improvido.(AgInt no AREsp 974.983/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA - LEI MUNICIPAL Nº 002/2000 QUE DISPÕE SOBRE A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL DOS PROFESSORES - REQUISITO - COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DA HABILITAÇÃO - EXIGÊNCIA DO ARTIGO 37 DA LEI MUNICIPAL Nº 002/2000 - CONCURSADOS EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 35/2003 - APLICAÇÃO PARA OS CASOS OMISSOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 002/2000 PARA PROMOÇÃO DE NÍVEL - INOVAÇÃO DE REQUISITO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Municipal nº 002/2000, que dispõe sobre a carreira dos profissionais do magistério do Município de Paranatinga - MT, estabelece em seu artigo 37 que “A promoção do Profissional do Magistério, de um Nível para outro imediatamente superior ao que ocupa, na mesma Classe, dar-se-á em virtude de nova habilitação específica alcançada, devidamente comprovada, observada a conclusão da nova habilitação.” A exigência legal para a promoção de nível é o alcance da habilitação específica como a graduação, especialização, mestrado ou doutorado, bem como a comprovação da habilitação, não podendo a Administração exigir a aplicação da Lei Municipal nº 35/2003, para os casos omissos, como o preenchimento de requisito não previsto na lei de regência da categoria, sob pena de inovar na ordem jurídica. É de se conceder a segurança para os profissionais da educação que requereram a promoção de nível baseada no artigo 37 da Lei Municipal nº 002/2000, diante da comprovação dos requisitos e ausência de previsão na legislação específica de se completar o período de 03 (três) anos do estágio probatório para se beneficiar da elevação de nível. (N.U 0134395-34.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2010, Publicado no DJE 08/03/2010)
Assim, o recurso não prospera.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do município e em remessa necessária, ratifico a sentença sob reexame.
Por derradeiro, homologo o pedido de desistência da ação mandamental e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso da impetrante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR